Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. UBER. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE CONDUTOR E A PLATAFORMA. PARTE ILEGÍTIMA. MÉRITO. ATROPELAMENTO. NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. À míngua de qualquer comprovação de vínculo entre o condutor do veículo e a plataforma Uber, deve ser mantida a sentença, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da empresa, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a ela.
2. O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que pressupõe a presença simultânea de quatro elementos: ação ou omissão, culpa, dano e relação de causalidade, a teor do disposto nos arts. 186 e 927, do CC.
3. Não se desincumbindo a parte autora de demonstrar qualquer negligência, imperícia ou imprudência do condutor do veículo, não há de se acolher o pedido de indenização.
4. Apelo não provido.